Tribunal: TJMT
Processo: 1014276-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014276-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. MARÍLIA MESQUITA MIRANDA
PACIENTE
VIVIANE FRANCISCO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando que a paciente é primária, possui condições abonatórias e é mãe de duas crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, sendo equivocada a decisão da autoridade coatora que condiciona a sua liberdade à realização de estudo psicossocial.
Outrossim, alega que a decisão não está devidamente fundamentada, tendo em vista que a paciente “não é criminosa, nunca esteve em uma delegacia e não tem nenhuma passagem”, a afastar o periculum libertatis, tornando ilegítima a prisão preventiva da paciente.
Enfim, sustenta que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP e do HC 143.641/SP, notadamente porque os filhos sentem muito a sua falta e o genitor das crianças possui outros seis filhos, descumpre o dever de pagamento das pensões alimentícias e, quando casado com a paciente, praticava atos de violência doméstica contra ela.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que a prisão preventiva decretada em seu desfavor seja convertida em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP e do HC 143.641/SP.
A ordem veio munida com os documentos de ID 97295999 ao ID 97302956.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ressai da decisão combatida que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela expressiva quantidade de narcótico apreendido – mais de dez quilos de maconha -, a demonstrar a aparente periculosidade social da increpada e o risco de que, colocada em liberdade, poderia reiterar na prática ilícita.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para a garantia da segurança da sociedade e dos meios e fins do processo, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória da paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ela, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, no que diz respeito à pretendida colocação da paciente em regime de prisão domiciliar, nada obstante a impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que ela é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos (ID 97302950), ao que indica a prova pré-constituída, o comércio ilícito de drogas era praticado na residência em que coabitava com os filhos, o que, a princípio, constitui situação excepcionalíssima que afasta a prisão domiciliar, por não implicar a liberdade da genitora no atendimento à garantia constitucional de proteção integral das crianças.
Nesse sentido é o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO. 1. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 2. É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente utilizava a própria residência para realização do tráfico de drogas, expondo sua filha à situação de risco, porquanto há indicação da acusada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa MPA - Mercado do Povo Atitude. 3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa. 4. Recurso em habeas corpus improvido” (RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 113897 2019.01.64800-6, NEFI CORDEIRO, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:13/12/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente VIVIANE FRANCISCO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator